Tribunal: TJMT
Processo: 1032009-28.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032009-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (APELANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – BEM DADO EM GARANTIA – EMPRÉSTIMO DE CUNHO PESSOAL – POSSIBILIDADE –
ART. 22, § 1º, DA LEI N. 9.514/97
– PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
QUANTUM
MANTIDO – VALOR QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Da redação do art. 22, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 tem-se que o imóvel pode ser dado em garantia de alienação fiduciária para outra operação de crédito que não seja relacionada ao Sistema Financeiro Imobiliário. ((TJ-MS - AC: 08011076720188120014 MS 0801107-67.2018.8.12.0014, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 21/10/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2021).”

Para fixação dos honorários advocatícios, deve ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA E RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS
, visando reformar a sentença de ID nº 106693038, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial c.c Tutela Provisória de Urgência n. 1032009-28.2019.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões, de ID.106693040, os apelantes aduzem a ilegalidade da cláusula de alienação fiduciária de bem imóvel prevista nas cédulas bancárias, haja vista que os empréstimos firmados são de cunho pessoal. Sucessivamente, requer a minoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no documento de ID nº 106693048, na qual o banco apelado refuta
in totum
as alegações da parte recorrente. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que os autores pactuaram com o banco requerido 3 cédulas bancárias, nos valores de R$600.00,00 (seiscentos mil reais), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$17.110,83 (dezessete mil cento e dez reais e oitenta e três centavos); R$660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais), a ser paga em 60 (sessenta) parcelas de R$20.441,04 (vinte mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos) e de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), a ser paga em 60 (sessenta) parcelas de R$12.358,67 (doze mil, trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos).

Relata que para a garantia da cédula bancária no valor de R$660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais) foi dado em garantia o imóvel matriculado sob o nº 822 (área denominada SESMARIA FURNAS ou ENGENHO VELHO, localizada no município de Santo Antônio do Leverger, com área de 47, 8185 hectares).

Aduz que recebeu a notificação do cartório para início dos procedimentos de expropriação do imóvel de matrícula nº 822, no entanto, sustenta a ilegalidade do trâmite, sob o fundamento de que o empréstimo e de cunho pessoal, portanto, inaplicável a Lei nº 9.514/97 ao presente caso.

Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais para que seja anulado o leilão e retirado o bem como garantia.

Pois bem.

O artigo 22 da Lei nº 9.415/97 dispõe que:

“A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

1º
A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no SFI, podendo ter como objeto, além da propriedade plena;" - grifo nosso.

Ademais, é entendimento do STJ que é legítima a garantia de alienação fiduciária em cédulas de crédito bancário de cunho pessoal, haja vista que a própria lei autoriza
a constituição dessa modalidade de garantia em qualquer contrato com obrigação pecuniária.

Neste sentido:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COISA IMÓVEL. OBRIGAÇÕES EM GERAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 22, § 1º, DA LEI Nº 9.514/1997 E 51 DA LEI Nº 10.931/2004. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de crédito não relacionada ao Sistema Financeiro Imobiliário, ou seja, desprovida da finalidade de aquisição, construção ou reforma do imóvel oferecido em garantia. 2. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros. Inteligência dos arts. 22, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 e 51 da Lei nº 10.931/2004. 3. Muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida em nosso ordenamento jurídico pela Lei nº 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel. 4.[...] Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial. Intimem-se. Brasília (DF), 10 de maio de 2018. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator (STJ - AREsp: 1040695 SC 2017/0004757-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 15/05/2018)

Portanto, não há que se falar em ilegalidade no oferecimento de bem imóvel dado como garantia, conforme bem analisado pelo Juízo
a quo in verbis:

“Salienta-se que a garantia fiduciária imobiliária em contratos bancários não desvirtua o instituto, vez que a Lei nº 10.931/84, que regula a emissão da Cédula de Crédito bancário admite a alienação fiduciária em garantia das obrigações em geral. Nesses termos o art. 51 da Lei nº 10.931/2004, assim dispõe: Art. 51. Sem prejuízo das disposições do Código Civil, as obrigações em geral também poderão ser garantidas, inclusive por terceiros, por cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis, por caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda de imóveis e por alienação fiduciária de coisa imóvel. Além do acima exposto, art. 22, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 aduz: Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. § 1º A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no SFI, podendo ter como objeto, além da propriedade plena: Conclui-se que não há óbice ao oferecimento de bem imóvel em garantia de alienação fiduciária em contrato bancário e nos créditos concedidos não for destinados ao financiamento imobiliário.”

Por fim, no que concerne ao arbitramento dos honorários, de acordo com o artigo 85, §8º, do CPC, para a fixação do valor devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

Sabe-se que o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que o valor fixado pelo Juízo
a quo
(10% sobre o valor da causa), é apropriado ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023